Tribunal: STF
Processo: HC 184700
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernando Salvadego, em benefício de Sergio Roberto, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.4.2020, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 575.033/PR.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente preso preventivamente e denunciado, juntamente com outros doze acusados, por organização criminosa (caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013), voltada para a prática de diversos crimes patrimoniais, sobretudo furtos de gados em propriedades rurais, além de atos associados à ocultação e ao comércio dos animais subtraídos.
    3. O Tribunal de Justiça do Paraná indeferiu habeas corpus no qual a defesa requereu a revogação da prisão preventiva em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PENA E REGIME PRISIONAL. TESE AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VEDADA ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. POSSIBILIDADE JURÍDICA DE IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO“.
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 575.033/PR no Superior Tribunal de Justiça, insistindo na nulidade da decretação da prisão preventiva, indeferida a medida liminar pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nos termos seguintes:
    “(...) A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para aferir a existência de constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – e o envio de cópia de outras decisões referentes à prisão cautelar do paciente – e ao Tribunal de Justiça, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto desta irresignação. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se” (grifos no original).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera os argumentos dos habeas corpus impetrados no Superior Tribunal de Justiça, sustentando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Afirma que “o paciente, tem residência fixa, primário, bons antecedentes, família constituída na cidade de Nova Esperança/PR” e que um dos corréus foi “agraciado com as medidas cautelares diversas da prisão”. 
    Sustenta que “a prisão preventiva decretada com desrespeito ao princípio da homogeneidade, revela-se manifestamente desproporcional e provoca constrangimento ilegal”, pela possibilidade, em caso de eventual condenação, da fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena. 
    Assevera carente de fundamentação do decreto de prisão preventiva, entendendo suficiente a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Tem-se como requerimento e pedido: 
    “II – em caso de concessão da ordem, que seja expedido liminarmente contra mandado de prisão em favor do paciente SÉRGIO ROBERTO para que responda ao processo em liberdade, ate ulterior deliberação; III – em caso de deferimento da liminar, que seja imediatamente comunicada a decisão à Comarca de Paranacity por qualquer meio idôneo de comunicação. IV – que seja ao final julgado procedente o presente remédio constitucional, com a definitiva concessão da ordem de Habeas Corpus ora pleiteada em favor de SÉRGIO ROBERTO. V – Alternativamente, em caso de indeferimento do presente remédio, que seja aplicada ao paciente alguma medida cautelar alternativa à prisão. VI – que o subscritor do pedido e defensor do réu seja intimado do julgamento do mérito da presente ordem de Habeas Corpus a fim de que possa exercer o direito de sustentação oral quando da colocação do presente em mesa para julgamento“.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie.
    8. Não se verifica teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a manutenção da custódia preventiva do paciente e a conclusão sobre a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão se deram com fundamentos extraídos das circunstâncias concretas do caso, considerando ser ele o principal beneficiário do produto dos furtos e que “a permanência do referido investigado em liberdade representaria a continuidade do potencial de violação da ordem pública”. Consta do decreto prisional impugnado em relação ao paciente:
    “Quanto à pessoa de Sérgio Roberto, trata-se do principal incentivador dos atos de furto na medida em que figurava como cliente assíduo dos responsáveis pelas subtrações. Como ficou demonstrado pelas diligências de interceptação, adquiria frequentemente gado furtado, sabendo da origem criminosa dos animais. Não é outra a opinião da Polícia Militar, que afirmou que Sérgio Roberto “possui vínculo com Américo e Roberto como um dos principais compradores de gado furtado, tendo plena ciência da procedência dos animais que Américo e Roberto lhe oferecem” (seq. 1.2, fl. 262). 
    Ilustrativamente, em mídia de n. 137298529, do dia 11/10/2019, Roberto oferece gado de leite a Sérgio, ao que este adverte que os animais não poderiam “ser de perto” (seq. 1.2, fl. 263). Em outra oportunidade, Roberto afirma a Sérgio que começaria a busca naquele dia de encomenda anteriormente feita (seq. 1.2, fl. 267). Também nos diálogos mantidos pelos demais investigados a pessoa de Sérgio é mencionada, em diversas oportunidades, como garantido comprador dos bens que foram ou seriam futuramente subtraídos. 
    Desse modo, ainda que não tenha envolvimento direto nos atos de furto, Sérgio Roberto representa, como dito, o principal estímulo à prática dos crimes, de modo que, não houvesse um motivo econômico, os demais investigados certamente não atuariam reiteradamente na prática de crimes patrimoniais, como, de fato, o fizeram. 
    Assim, a permanência do referido investigado em liberdade representaria a continuidade do potencial de violação da ordem pública, inexistindo medidas adicionais capazes de neutralizar tal risco. Com efeito, o fato de não agir, diretamente, nas subtrações, não torna sua conduta menos grave. Pelo contrário, trata-se de indivíduo que se beneficia diretamente dos crimes patrimoniais sem se envolver nos riscos associados à sua prática, o que demonstra a gravidade concreta de sua conduta” (grifos no original).
    9. Quanto à alegada afronta ao princípio da homogeneidade ou a desproporcionalidade da custódia cautelar, considerado o regime que poderá ser fixado em caso de eventual condenação não se demonstra ilegalidade ou teratologia no acórdão do tribunal de origem. Nele se anota, entre outras ponderações, a impossibilidade de antecipar-se ao exame do magistrado sentenciante sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e demais elementos de prova, por ter sido o paciente foi denunciado “pela suposta prática de organização criminosa, cuja pena máxima é de 08 anos de reclusão“. 
    10. Não se verifica teratologia ou constrangimento ilegal manifesto na decretação de prisão preventiva do paciente, que não destoa do entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema. As questões suscitadas serão oportunamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional sem se assegurar àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora